Tribunal: TJPA
Processo: 0009969-33.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009969-33.2018.8.14.0005

APELANTE: GLAUCINEA DOS SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REQUISITO DE NÚCLEO FAMILIAR AUTÔNOMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Glaucinea dos Santos Silva contra a sentença de improcedência em ação de responsabilidade civil por danos morais e materiais, movida contra Norte Energia S/A. Os autores alegam que foram afetados pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, reivindicando o direito à indenização com base no enquadramento como núcleo familiar autônomo. A sentença concluiu pela improcedência ao considerar que os autores não preencheram os requisitos para remanejamento ou indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os autores constituem núcleo familiar autônomo, requisito para indenização; (ii) estabelecer se a ausência de produção de prova pela ré é suficiente para acolher os pedidos dos autores; e (iii) avaliar a obrigação da requerida em garantir proteção aos direitos dos afetados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do requisito de constituição de núcleo familiar autônomo impede o direito dos autores à indenização, uma vez que eles coabitavam com a irmã da genitora da autora, a qual já havia sido indenizada.

4.

A análise da prova demonstra que os autores, no momento do cadastramento, declararam-se dependentes da irmã da genitora, e não como núcleo autônomo, não preenchendo, assim, os critérios do Projeto Básico Ambiental da Usina Hidrelétrica.

5.

A jurisprudência aplicável reforça que o não atendimento cumulativo dos requisitos estipulados em acordo ou programa de remanejamento implica a improcedência do pedido de indenização adicional, sobretudo quando já há indenização destinada ao núcleo familiar principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento
: 1. Para a obtenção de indenização em decorrência de empreendimento de usina hidrelétrica, exige-se a comprovação do núcleo familiar autônomo dos autores em relação à unidade familiar previamente indenizada.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 485, I e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, APL 0500037-64.2013.8.24.0003, Relator Júlio César Knoll, j. 26.07.2016; TJ-RS, AC 70059634725, Relator Paulo Roberto Lessa Franz, j. 23.10.2014.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0009969-33.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE:
GLAUCINEA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de responsabilidade civil por danos morais
proposta por
GLAUCINEA DOS SANTOS SILVA

em desfavor de
NORTE ENERGIA S/A
objetivando a reparação civil decorrente da construção da Usina de Belo Monte.

Sentença:
extinguiu o feito com resolução do mérito, pela improcedência dos pedidos, uma vez que os Autores não preenchiam os requisitos para remanejamento ou qualquer outra indenização.

Apelação:
por
GLAUCINEA DOS SANTOS SILVA
, cingindo seu levante na incorreção da sentença diante
(i)
da inexistência de prova contrária ao levante dos autores,
(ii)
obrigação da Requerida em promover a melhor proteção aos direitos dos afetados e
(iii)
enquadramento dos requerentes nos requisitos para indenização moral e material.

Contrarrazões:
apresentadas ID. 16404348.

Conclusos ao gabinete em:
05 de outubro de 2023.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0009969-33.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: GLAUCINEA DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que deu por improcedente o pedido de reparação diante do não preenchimento dos requisitos específicos ao manejo de famílias afetadas pela Usina de Belo Monte.

Adianto, a pretensão recursal não comporta provimento.

Isso porque, a pretensão de
GLAUCINEA DOS SANTOS SILVA
na origem, a bem da verdade, é serem tidos como família autônoma atingida pela construção da Usina de Belo Monte.

Como destacado pelo Juízo
a quo
, para que se franqueasse aos autores indenização moral e material, estes deveriam ser considerados como núcleo familiar autônomo, ainda que compartilhando a mesma residência, no caso, da irmã da Genitora da Autora (Srª: Maria). Simples!

Se fossem vistos – pela prova dos autos – como núcleo autônomo, teriam direito a serem reparados, mas se vistos como de mesmo núcleo que o da Srª Maria –
irmã da genitora da autora Glaucinea
- uma vez ela já tendo recebido indenização, não haveria qualquer obrigação de nova indenização ou complemento em favor dos autores.

Da prova dos autos, à época da averiguação da situação social e da dinâmica familiar dos núcleos atingidos, a autora se declarava como dependente da irmã da Genitora Srª Maria (ID.
16404249 - Pág. 19
) o que se repetiu na revisão cadastral e não como família autônoma.

O Projeto Básico Ambiental da Usina Hidroelétrica, elenca, como requisito, para além de
1.)
possuir parentesco com o possuidor do imóvel no local desapropriado e
2.)
residir no imóvel, deveria também
3.)
constituir família autônoma da principal, apenas
4.)
coabitando no imóvel.

Desta forma, pela prova dos autos, os Autores não preencheram o requisito 3 - constituir família autônoma da principal – uma vez que tanto dos termos prestados, quanto pela própria prova oral, os autores não se viam como núcleo familiar autônomo residente no imóvel anunciado.

Não há, portanto, qualquer obrigação pela Requerida.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. FILHA DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. PRETENDIDO REASSENTAMENTO E/OU PAGAMENTO INDENIZATÓRIO EM RAZÃO DA ÁREA ATINGIDA. INDENIZAÇÃO JÁ PAGA AOS GENITORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA INDEPENDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO PROGRAMA DE REMANEJAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Para terem direito a um dos benefícios estabelecidos pelo 'Termo de Acordo' confeccionado pela ré em virtude da instalação de barragem para a instalação da Usina Hidrelétrica Garibaldi, os interessados devem comprovar o atendimento a todos os requisitos elencados naquele documento, que, se não cumpridos de forma cumulativa, enseja a improcedência do pedido." (TJ-SC - APL: 05000376420138240003 Anita Garibaldi 0500037-64.2013.8.24.0003, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 26/07/2016, Terceira Câmara de Direito Público)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O REASSENTAMENTO. O autor não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no \Termo de Acordo - política diretriz e critérios para remanejamento da população atingida pela implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó\, para reassentamento ou recebimento da indenização correspondente. Inexistência de demonstração segura da existência de vínculo independente de exploração econômica da área, até a data da emissão da licença prévia. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70059634725 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 23/10/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2014)

Assim, uma vez que os autores não provaram que preenchem os requisitos para os fazer aptos a indenização, a sentença deve ser mantida irretocável.

Ante o exposto,
conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024